Tribunal: TJDFT
Processo: 0714312-41.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714312-41.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ESPÓLIO DE FRANCISCO FAUSTINO FILHO, ESPÓLIO DE AMARO DE SALLES BARRADAS, ESPÓLIO DE HELOÍSA FONSECA SOARES, EDNARDO DE ABREU LIMA, AVELINO JOSE LEITAO MEDINA, JOAO JOSE PECANHA, ELIANE NUNES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Cumprimento de sentença. Bloqueio via Bacenjud. Descumprimento da ordem judicial de transferência de valores pelo devedor. Nova ordem de bloqueio e transferência. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 854, § 3o, inciso II, do CPC, defendendo que os valores bloqueados via convênio BACENJUD se encontram disponíveis, aguardando apenas o comando de transferência, que não foi enviado. Pugna, ainda, para que seja acolhida a alegação de excesso da presente execução, diante do bloqueio realizado em 20/05/2011, para garantia do juízo. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 854, § 3o, inciso II, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030